Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PERÍODO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. EFEITOS INFRINGENTES.
I – O acórdão não contém o vício apontado pela impetrante e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Os embargos de declaração do Distrito Federal admitem efeitos infringentes, constatada a contradição no acórdão quanto ao período de ilegalidade da cobrança de ICMS/Difal.
IV – Embargos de declaração da impetrante desprovidos. Embargos de declaração do Distrito Federal providos, com efeitos modificativos.